Tribunal: TJBA
Processo: 8045751-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045751-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOSTHENES JOSE PAES COELHO CAMPOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLICIA MILITAR. INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA INCORPORADA. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE CONFERIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023 SOBRE A PARCELA REFERENTE À ESTABILIDADE ECONÔMICA INTEGRANTE DE SEUS PROVENTOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, §3º DA LEI Nº 14.471/2015. NORMA QUE NÃO FAZ QUALQUER RESSALVA QUANTO AOS MILITARES QUE INCORPORARAM A ESTABILIDADE ECONÔMICA EM VALOR NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE APENAS PARA AQUELES QUE INCORPORARAM A VANTAGEM NO PERCENTUAL DE 30% DO VALOR DO SÍMBOLO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Aos policiais militares, a Lei 13.471/15 assegurou em seu art. 9º, o direito à estabilidade econômica daqueles que ingressaram na Corporação até a data da publicação da referida norma, consubstanciada na percepção de retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou a diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo efetivo, ou seja, o que for mais vantajoso quando da inativação. 2. A própria Lei n. 13.471/15, prevê, no § 3º do art. 9º, o reajuste da estabilidade econômica quando houve modificações no valor do símbolo em que foi fixada. 3. O art. 9º, §3° da Lei Estadual nº 13.471/2015, ao prever a obrigatoriedade de extensão dos reajustes sempre quando houver modificação no valor do símbolo, não faz nenhuma ressalva quanto aos militares que incorporaram a estabilidade econômica em valor nominal, ou seja, de acordo com a diferença entre o valor do símbolo e o vencimento do cargo de provimento permanente. Ao revés, a norma é clara ao dispor que o reajuste será devido “sempre que houver modificação no valor do símbolo”, não se mostrando adequada a interpretação de que apenas aqueles que percebem a vantagem no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do símbolo serão beneficiados pelo reajuste. 4. Admitir a tese do Estado da Bahia de que os servidores inativos que incorporaram a estabilidade econômica no valor nominal teriam direito somente aos reajustes lineares, causaria o congelamento da referida parcela no espaço e no tempo, criando uma inaceitável situação anti-isonômica entre os militares inativos. 5. Havendo a majoração dos valores dos símbolos pagos aos militares em atividade, por força da Lei Estadual nº 14.565/2023, também deverá ocorrer o reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica percebida pelos militares inativos, nos exatos moldes do art. 9º, §3° da Lei Estadual nº 13.471/2015, como requer o impetrante, independentemente da forma de cálculo da estabilidade econômica (30% do valor do símbolo ou a diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo efetivo). Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8005222-55.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante SOSTHENES JOSE PAES COELHO CAMPOS e impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.